Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que proveu a apelação para determinar que o pagamento deve ser feito ao locador porque a propriedade transfere-se entre vivos por meio do registro do título translativo no registro de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o acórdão apresenta erro material; (ii) estabelecer se o acórdão apresenta o vício de omissão; e (iii) estabelecer se o acórdão apresenta o vício de contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição a que o Código de Processo Civil refere-se ocorre internamente, entre as premissas adotadas pelo acórdão. A contradição externa, entre a lei ou o entendimento das partes, é insuficiente para autorizar o uso dos embargos de declaração.
4. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: ­­É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, arts. 80, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2021.